Tribunal: TJPA
Processo: 0007760-56.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007760-56.2017.8.14.0028

APELANTE: EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE, MARLON LOPES PIDDE

APELADO: UNIVERSIDADE DE MARABA SOCIEDADE ANONIMA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

Conheço dos embargos de declaração, pois preenchidos os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No entanto, razão não assiste aos embargantes.

A matéria apontada como omissa e contraditória foi
devidamente enfrentada no acórdão embargado
, que analisou, com clareza e fundamentação suficiente, os elementos que compõem a controvérsia, notadamente no tocante à validade da relação processual constituída nos autos e à consequente condenação em honorários sucumbenciais.

No voto condutor do acórdão,
foi destacada expressamente a distinção entre o presente caso e os precedentes colacionados pelos embargantes
, nos seguintes termos:

“Passo ao exame do mérito.

(...)

Conforme consta dos autos, a petição inicial foi recebida, tendo sido deferido o parcelamento das custas iniciais. Diante desse deferimento, foi determinada a citação do réu, o qual apresentou contestação regularmente. Todavia, constatado posteriormente o inadimplemento do parcelamento das custas, foi proferida sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 290 e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

(...)

Embora não se negue a possibilidade de o réu ingressar voluntariamente nos autos e apresentar defesa antes mesmo do esgotamento do prazo para tanto, é imprescindível, para tanto, que a peça inaugural tenha sido previamente admitida pelo juízo e determinada a citação do requerido, sob pena de ausência de formação da relação processual válida e eficaz.

(...)

Dessa forma, é certo que a apresentação espontânea de contestação antes da citação, quando sequer deferida a petição inicial, configura ato de mera liberalidade da parte, não sendo suficiente para angularizar a relação processual e por este motivo, em julgados anteriores, indeferi o pedido de condenação em honorários sucumbenciais em processos em que houve o cancelamento da distribuição.

Contudo, este não é o caso dos autos.

Como visto, houve o deferimento da inicial e a determinação da citação do réu, que efetivamente apresentou defesa. Portanto, a relação processual se completou regularmente, tendo sido o processo extinto apenas posteriormente, em razão do inadimplemento das parcelas do parcelamento das custas iniciais.

Nesse cenário, impõe-se a aplicação do princípio da causalidade.
Conforme preceitua a jurisprudência consolidada, a responsabilidade pelas verbas de sucumbência decorre da conduta processual da parte, especialmente no que tange ao ensejo da instauração do contraditório. Ainda que a extinção tenha se dado sem julgamento de mérito, o fato é que a parte adversa foi citada, apresentou defesa e, assim, arcou com os ônus decorrentes do litígio instaurado.

Portanto, afigura-se legítima a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que o feito tenha sido extinto sem resolução do mérito, uma vez que a contestação foi regularmente apresentada após a citação válida, consumando-se o contraditório e configurando-se a relação processual.

Ante o exposto, voto no sentido de DEFERIR o pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.”

A
ratio decidendi
adotada por esta Turma está fundada no
princípio da causalidade
e na
regular formação do contraditório
, o que justifica a imposição da verba de sucumbência,
ainda que a extinção tenha ocorrido sem resolução de mérito
.

Ademais, no tocante à alegada omissão quanto à
quantificação dos honorários
, esta igualmente não subsiste. O acórdão foi explícito ao
manter a sentença "em todos os seus termos"
, o que, por óbvio, implica ratificação integral da condenação fixada em primeiro grau, inclusive quanto ao percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa. Assim, não há que se falar em omissão, pois a extensão da condenação encontra-se claramente indicada pela remissão expressa à sentença.

Por fim, quanto à suposta
inobservância do § 3º do art. 98 do CPC
, o acórdão embargado ainda reconheceu expressamente a gratuidade de justiça,
o que acarreta, nos termos da legislação vigente, a suspensão da exigibilidade da verba honorária com efeitos
ex nunc
, ou seja, a partir do seu deferimento. Logo, permanece a condenação da verba em sentença.

Como explicitado pelos precedentes do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. PRECEDENTES . RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. Precedentes . 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 1861703 PR 2021/0084736-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Dessa forma, verifica-se que
os embargos opostos têm nítido caráter infringente, sob o pretexto de sanar vícios inexistentes
, buscando a modificação do julgado por via inadequada, o que não se coaduna com a finalidade legal dos aclaratórios.

Ante o exposto, voto no sentido de REJEITAR os embargos de declaração, mantendo-se incólume o acórdão recorrido.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE e MARLON LOPES PIDDE
contra acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, constante do ID nº 29529907, no qual se manteve a condenação dos embargantes ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo após o reconhecimento da hipossuficiência econômica das partes.

Na petição de embargos (ID nº 29764850), sustentam os embargantes, em síntese:

(i)

que o acórdão seria omisso e contraditório ao não reconhecer que a citação do réu ocorreu antes da constituição válida da relação processual, posto que o despacho de ID nº 14931283 indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou, prematuramente, a citação, sem aguardar o recolhimento das custas ou a interposição de eventual recurso;

(ii)

que tal vício afasta a validade da relação processual e, consequentemente, a condenação em honorários sucumbenciais, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1906378/MG e REsp 2.053.571, ambos de relatoria da Min. Nancy Andrighi);

(iii)

que o acórdão foi omisso quanto à quantificação dos honorários, os quais se limitaram a ser mantidos "em todos os seus termos", sem indicação clara de percentual ou valor, ensejando possível enriquecimento sem causa do patrono da parte contrária;

(iv)

que, mesmo reconhecida a gratuidade da justiça, não foi aplicada a regra do § 3º do art. 98 do CPC, que suspende a exigibilidade da verba honorária enquanto perdurar a insuficiência financeira.

Ao final, requereram o provimento dos embargos para sanar as omissões e contradições indicadas, com eventual concessão de efeitos modificativos, ou, subsidiariamente, manifestação expressa para fins de prequestionamento (art. 1.025 do CPC).

Em contrarrazões aos embargos (ID nº 30664237), a
Universidade de Marabá Sociedade Anônima
sustenta, em síntese:

(i)

que os embargos não apontam omissão ou contradição concreta no julgado, pretendendo apenas rediscutir o mérito da decisão;

(ii)

que foi oportunizado aos embargantes o recolhimento das custas processuais, nos termos do despacho de ID nº 14931281, fl. 105, item 2, mas permaneceram inertes;

(iii)

que a alegação de aplicação do art. 98, § 3º do CPC constitui inovação recursal, por não ter sido suscitada nas razões da apelação;

(iv)

que a relação processual foi validamente constituída com a apresentação da contestação pelo réu, sendo devida, portanto, a condenação em honorários sucumbenciais;

(v)

que inexistem omissões ou contradições no acórdão que justifiquem o acolhimento dos embargos.

Ao final, pugna pelo indeferimento dos embargos de declaração, por ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, pois preenchidos os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No entanto, razão não assiste aos embargantes.

A matéria apontada como omissa e contraditória foi
devidamente enfrentada no acórdão embargado
, que analisou, com clareza e fundamentação suficiente, os elementos que compõem a controvérsia, notadamente no tocante à validade da relação processual constituída nos autos e à consequente condenação em honorários sucumbenciais.

No voto condutor do acórdão,
foi destacada expressamente a distinção entre o presente caso e os precedentes colacionados pelos embargantes
, nos seguintes termos:

“Passo ao exame do mérito.

(...)

Conforme consta dos autos, a petição inicial foi recebida, tendo sido deferido o parcelamento das custas iniciais. Diante desse deferimento, foi determinada a citação do réu, o qual apresentou contestação regularmente. Todavia, constatado posteriormente o inadimplemento do parcelamento das custas, foi proferida sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 290 e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

(...)

Embora não se negue a possibilidade de o réu ingressar voluntariamente nos autos e apresentar defesa antes mesmo do esgotamento do prazo para tanto, é imprescindível, para tanto, que a peça inaugural tenha sido previamente admitida pelo juízo e determinada a citação do requerido, sob pena de ausência de formação da relação processual válida e eficaz.

(...)

Dessa forma, é certo que a apresentação espontânea de contestação antes da citação, quando sequer deferida a petição inicial, configura ato de mera liberalidade da parte, não sendo suficiente para angularizar a relação processual e por este motivo, em julgados anteriores, indeferi o pedido de condenação em honorários sucumbenciais em processos em que houve o cancelamento da distribuição.

Contudo, este não é o caso dos autos.

Como visto, houve o deferimento da inicial e a determinação da citação do réu, que efetivamente apresentou defesa. Portanto, a relação processual se completou regularmente, tendo sido o processo extinto apenas posteriormente, em razão do inadimplemento das parcelas do parcelamento das custas iniciais.

Nesse cenário, impõe-se a aplicação do princípio da causalidade.
Conforme preceitua a jurisprudência consolidada, a responsabilidade pelas verbas de sucumbência decorre da conduta processual da parte, especialmente no que tange ao ensejo da instauração do contraditório. Ainda que a extinção tenha se dado sem julgamento de mérito, o fato é que a parte adversa foi citada, apresentou defesa e, assim, arcou com os ônus decorrentes do litígio instaurado.

Portanto, afigura-se legítima a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que o feito tenha sido extinto sem resolução do mérito, uma vez que a contestação foi regularmente apresentada após a citação válida, consumando-se o contraditório e configurando-se a relação processual.

Ante o exposto, voto no sentido de DEFERIR o pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.”

A
ratio decidendi
adotada por esta Turma está fundada no
princípio da causalidade
e na
regular formação do contraditório
, o que justifica a imposição da verba de sucumbência,
ainda que a extinção tenha ocorrido sem resolução de mérito
.

Ademais, no tocante à alegada omissão quanto à
quantificação dos honorários
, esta igualmente não subsiste. O acórdão foi explícito ao
manter a sentença "em todos os seus termos"
, o que, por óbvio, implica ratificação integral da condenação fixada em primeiro grau, inclusive quanto ao percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa. Assim, não há que se falar em omissão, pois a extensão da condenação encontra-se claramente indicada pela remissão expressa à sentença.

Por fim, quanto à suposta
inobservância do § 3º do art. 98 do CPC
, o acórdão embargado ainda reconheceu expressamente a gratuidade de justiça,
o que acarreta, nos termos da legislação vigente, a suspensão da exigibilidade da verba honorária com efeitos
ex nunc
, ou seja, a partir do seu deferimento. Logo, permanece a condenação da verba em sentença.

Como explicitado pelos precedentes do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. PRECEDENTES . RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. Precedentes . 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 1861703 PR 2021/0084736-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Dessa forma, verifica-se que
os embargos opostos têm nítido caráter infringente, sob o pretexto de sanar vícios inexistentes
, buscando a modificação do julgado por via inadequada, o que não se coaduna com a finalidade legal dos aclaratórios.

Ante o exposto, voto no sentido de REJEITAR os embargos de declaração, mantendo-se incólume o acórdão recorrido.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 18/12/2025